Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-27.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor público para o recebimento de horas extraordinárias supostamente não pagas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou o cumprimento de jornada extraordinária que justifique o pagamento pleiteado.
III. Razões de decidir:
3. Não há, nos autos, elementos suficientes que comprovem o cumprimento de jornada além daquela prevista em lei, seja por meio de escalas de trabalho, atos formais de convocação ou por outras provas idôneas.
4. Quanto aos honorários de sucumbência, verificou-se a necessidade de correção de ofício de sua base de cálculo, uma vez que haviam sido fixados sobre condenação inexistente.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido. Base de cálculo dos honorários advocatícios retificada de ofício.
Tese de julgamento: “O direito ao pagamento de horas extras exige a comprovação inequívoca de sua realização, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar a jornada extraordinária alegada.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar do Município de Mirassol D’Oeste (MT) n. 65/2007, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012645-05.2021.8.11.0040, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.5.2024; TJMT, N.U 0005486-83.2016.8.11.0046, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024; TJMT, N.U 0000434-91.2013.8.11.0085, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000535-27.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NORAIR GREGORIO DA SILVA - CPF: 010.024.241-35 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor público para o recebimento de horas extraordinárias supostamente não pagas.

II. Questão em discussão
:

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou o cumprimento de jornada extraordinária que justifique o pagamento pleiteado.

III. Razões de decidir
:

3.
Não há, nos autos, elementos suficientes que comprovem o cumprimento de jornada além daquela prevista em lei, seja por meio de escalas de trabalho, atos formais de convocação ou
por outras provas idôneas.

4. Quanto aos honorários de sucumbência, verificou-se a necessidade de correção de ofício de sua base de cálculo, uma vez que havia
m
sido fixad
os
sobre condenação inexistente.

IV. Dispositivo e tese
:

5
. Recurso não provido.
Base de cálculo dos honorários advocatícios retificada de ofício.

Tese de julgamento:
“
O direito ao pagamento de horas extras exige a comprovação inequívoca de sua realização, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar a jornada extraordinária alegada.
”

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar
do Município de
Mirassol D’Oeste
(MT)

n. 65/2007, art. 29
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012645-05.2021.8.11.0040, Rela. Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j
.
22.5.2024
;
TJMT, N.U 0005486-83.2016.8.11.0046, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j
.

25.3.2024
;
TJMT, N.U 0000434-91.2013.8.11.0085, Rel. Des. Luiz Carlos
d
a Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j
.
5.9.2023
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

por
NORAIR GREG
Ó
RIO DA SILVA

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da
2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
(MT)

que,

nos

autos

da

reclamação trabalhista n.
1000535-27.2022.8.11.0011
proposta contra o
SERVIÇO AUT
Ô
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAEMI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou

o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação (inexistente).

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não requereu o pagamento do adicional de insalubridade; (
ii
) o ônus da prova deve recair sobre o ente público, responsável pela guarda dos documentos referentes às escalas de plantão e às ordens de serviço; e (
iii
) comprovou o direito alegado na inicial por meio de prova testemunhal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

O

órgão

ministerial

se

manifestou

no

Id.

256944192
,

apontando

a

inexistência

de

interesse

público

ou

social

capaz

de

justificar

sua

intervenção.

É

o

relatório
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme

relatado,

c
uida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto
por
NORAIR GREG
Ó
RIO DA SILVA

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo
da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
(MT)

que,

nos

autos

da
reclamação trabalhista n.
1000535-27.2022.8.11.0011
proposta contra o
SERVIÇO AUT
Ô
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAEMI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, registre-se que a menção ao adicional de insalubridade nos fundamentos da sentença
configura
mero erro material, uma vez que o d. Juízo
a quo
decidiu sobre o pedido de percepção de horas extraordinárias.

Na origem,
Norair
Gregório da Silva, servidor ocupante do cargo de Encanador de Rede de Água e Esgoto, pretende o recebimento das horas extraordinárias não pagas que excederam a 6a (sexta) hora diária, referentes ao período de 3.8.2015 a 31.12.2020, com reflexos nas verbas remuneratórias. Além disso, requer a condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de registro da jornada de trabalho excedente.

A Lei Complementar Municipal n. 65/2007, que estabelece o plano de cargos, carreiras e vencimentos do
Serviço Autônomo
d
e Água
e
Esgoto
de Mirassol D’Oeste
– SAEMI
, dispõe que:

“
Art. 29.
A carga horária oficial de trabalho dos servidores públicos da SAEMI é
de quarenta semanais divididas em dois turnos diários de quatro horas, com intervalo de duas horas para refeição e descanso de segunda a sexta,
de trinta
horas semanais em turno único de seis horas diárias
.
”
[sem destaque no original]

No caso, o apelante afirma que, no período de 3
.
8
.
2015 a 31
.
12
.
2020, trabalhou 1 (uma) hora a mais do que a jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias; todavia, essa hora extra não teria sido paga pela Administração Pública.

No entanto, não há sequer uma prova mínima de que o apelante teria trabalhado 1 (uma) hora a mais por dia, durante os dias úteis, ao longo de mais de 5 (cinco) anos, como alegado na inicial, uma vez que não foi apresentada escala de trabalho ou ato de convocação para o cumprimento de jornada além do horário regular.

Assim, não há elementos suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
de que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Da análise dos autos e os documentos acostados, verifica-se que o requerente juntou os recibos de

pagamento de salário de janeiro/2017 a dezembro/2020 (ID. 79065277), não havendo qualquer prova documental quanto as escalas

de plantão e ponto com horários de entrada e saída, tampouco provas de que não
haviam
meios para a realização do controle de

ponto, impossibilitando a aferição da ocorrência de horas extras, uma vez que não podem ser presumidas.

[...]

Assim, no caso em tela, o ônus da prova é da parte autora, nos termos do art. 373, CPC, de modo

que a
suposta ocorrência de horas extras ou o não cumprimento deve ser comprovado pela requerente.

Cumpre salientar, que da análise dos recibos de pagamento de salário anexados pela autora, consta

pagamento de adicional de insalubridade 40%, horas extras 50% e plantão, o que não condiz com o alegado pela requerente e os

depoimentos das testemunhas em audiência de instrução, tornando-se temerário o julgamento da pretensão autoral, uma vez que

alegam o não pagamento de horas extraordinárias, contudo em documentos anexados nos autos constam o adicional de horas extras.
” (Id.
256005192
– Pág. 4).

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça têm decidido sobre a questão:

“
Diante da absoluta ausência de prova capaz de contestar/superar tais demonstrativos, impossível presumir-se que outras horas extras foram realizadas e não remuneradas, pelo que se mostra acertada a improcedência do pleito, já que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovação da jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC).
”
(
TJ-MT,
N.U 1012645-05.2021.8.11.0040,
Rela. Desa.
VANDYMARA G
.
R
.
PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22
.
5
.
2024, publicado no DJE 2
7.
5
.
2024)
.

“
Se a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC), impossível presumir-se que estas foram realizadas, pelo que se mostra acertada a improcedência do pleito, diante da
absoluta ausência de provas.
”
(
TJ-MT,
N.U 0005486-83.2016.8.11.0046,
Rela. Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25
.
3
.
2024,
p
ublicado no DJE
11.4.2024
)
.

“
Quanto ao período em que exerceu cargo efetivo, não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.
”
(
TJ-MT,
N.U 0000434-91.2013.8.11.0085,
Rel. Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5
.
9
.
2023, publicado no DJE 1
8.
9
.
2023)
.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que o d. Juízo
a quo
estabeleceu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação. Todavia, não houve condenação, uma vez que os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.

Nesses termos, a sentença recorrida deve ser reformada, no tocante aos honorários advocatícios, apenas para modificar a base de cálculo, substituindo-a pelo valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil
, mantido o percentual mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
NORAIR GREGÓRIO DA SILVA.

Todavia, reformo de ofício a sentença recorrida
,
no que concerne aos honorários sucumbenciais
,

apenas para modificar a base de cálculo, substituindo-a pelo valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil
, mantido o percentual mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art
.
85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024